Tribunal: STF
Processo: Rcl 29859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 deste STF



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.